Tribunal: STF
Processo: HC 53692
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-03
Data de publicação: 1975-10-03

Ementa:
Habeas corpus. Denúncia que descreve com clareza os fatos. A errônea classificação do crime não importa inépcia da denúncia. O que importa à validade da peça acusatória não é a qualificação do crime, mas a exposição dos fatos de modo que propicie o pleno exercício do direito de defesa. 
Pedido indeferido.